Tribunal: STJ
Processo: 1125844-31.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915877 - SP (2025/0142554-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SAO PAULO - SP -
ESTADUAL
ADVOGADO
: EDUARDO BERNAL BATISTA PEREIRA - SP277040
AGRAVADO
: MALHEIROS, PENTEADO E TOLEDO - ADVOGADOS
ADVOGADOS
: MARCELO CERTAIN TOLEDO - SP158313
AMILCAR LUIZ TOBIAS RIBEIRO - SP248421
EDUARDO MIGUEL DA SILVA CARVALHO - SP249970
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
17/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52497185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/11/2025 18:15:49
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: c8622abb-7348-44a2-807b-19f181e07604

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915877 - SP (2025/0142554-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SAO PAULO - SP -
ESTADUAL
ADVOGADO
: EDUARDO BERNAL BATISTA PEREIRA - SP277040
AGRAVADO
: MALHEIROS, PENTEADO E TOLEDO - ADVOGADOS
ADVOGADOS
: MARCELO CERTAIN TOLEDO - SP158313
AMILCAR LUIZ TOBIAS RIBEIRO - SP248421
EDUARDO MIGUEL DA SILVA CARVALHO - SP249970
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO - SÃO PAULO - SP - ESTADUAL contra decisão singular da lavra do
Ministro Presidente do STJ na qual o agravo em recurso especial não foi conhecido em
virtude da incidência da
haja vista a ausência de impugnação do
Súmula 182/STJ,
fundamento relativo à
permanecendo, ademais, a motivação de
Súmula 7/STJ,
inadmissibilidade por ausência de demonstração de afronta a dispositivo legal (fls. 254-
255).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que impugnou o fundamento relativo à Sumula 7/STJ ao alegar que o recurso não visa o
debate de fatos e provas.
Impugnação ao agravo interno às fls. 266-272 na qual a parte agravada alega
que o agravo em recurso especial não combateu de modo específico a aplicação da
limitando-se a uma afirmação genérica (“Não visa reanalisar fatos e
Súmula 7/STJ,
provas...”, fl. 224), insuficiente à luz do princípio da dialeticidade; sustenta, ainda, que a
Documento eletrônico VDA52069774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:33:45
Código de Controle do Documento: c8274602-96b3-448f-bebc-7178fe4aee0c

controvérsia demanda reexame do acervo probatório (
e que não houve
Súmula 7/STJ)
demonstração de violação dos arts. 783 do Código de Processo Civil e 476 do Código
Civil (fls. 266-271).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial consignou:
a) ausência de demonstração da violação legal apontada (arts. 476 do Código Civil e 873
do Código de Processo Civil); e b) incidência da
(fls. 217-218).
Súmula 7/STJ
Nas razões do seu agravo em recurso especial a parte agravante apenas
afirmou que o agravo é cabível e tempestivo, que não visa reanalisar fatos e provas, que
houve prequestionamento e que teria havido violação dos arts. 783 do Código de
Processo Civil e 476 do Código Civil por ausência de prestação de serviços, destacando,
ainda, suposta confissão tácita por falta de impugnação específica (art. 341 do Código de
Processo Civil) (fls. 221-227).
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que não demonstrou o desacerto da decisão que não admitiu
o recurso especial ou eventual possibilidade de afastamento do óbice sumular apontado.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775
Súmula 182/STJ
/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
A impugnação deveria se dar de forma profunda e convincente, o que não
ocorreu no caso em tela onde o agravante limitou-se a afirmar que a discussão não tinha
por objetivo ventilar matéria de fato e provas quando, na verdade, a rediscussão da
eficácia de um contrato passa, necessariamente, por essa seara.
Conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, a mera
reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a decisão agravada que
não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel. Ministro Moura Ribeiro,
EAREsp 1.157.501/SP,
Segunda Seção, julgado em
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ainda que assim não fosse, nas razões do seu recurso especial a parte
pretende ver declarada a inexequibilidade e inexigibilidade do título por suposta ausência
de prestação de serviços, com base nos arts. 783 e 341 do Código de Processo Civil e
476 do Código Civil (fl. 197).
Documento eletrônico VDA52069774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:33:45
Código de Controle do Documento: c8274602-96b3-448f-bebc-7178fe4aee0c

No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que houve contratação e
inadimplemento parcial; que o título executivo atende ao
do Código de Processo
art. 783
Civil (obrigação certa, líquida e exigível); que o comportamento do embargante é
contraditório ante pagamentos realizados após o término do contrato; e que o
embargante não se desincumbiu do ônus do
I, do Código de Processo Civil (fls.
art. 373,
186-187).
Assim, como consignado na decisão que não admitiu o recurso especial,
houve ausência de demonstração de violação dos dispositivos federais invocados e
incidência da
(fls. 217-218).
Súmula 7/STJ
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52069774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:33:45
Código de Controle do Documento: c8274602-96b3-448f-bebc-7178fe4aee0c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.915.877 / SP
Número Registro: 2025/0142554-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11094938020238260100 11258443120238260100 23450512420238260000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SAO PAULO - SP - ESTADUAL
ADVOGADO
: EDUARDO BERNAL BATISTA PEREIRA - SP277040
AGRAVADO
: MALHEIROS, PENTEADO E TOLEDO - ADVOGADOS
ADVOGADOS : MARCELO CERTAIN TOLEDO - SP158313
AMILCAR LUIZ TOBIAS RIBEIRO - SP248421
EDUARDO MIGUEL DA SILVA CARVALHO - SP249970
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SAO PAULO - SP - ESTADUAL
ADVOGADO
: EDUARDO BERNAL BATISTA PEREIRA - SP277040
AGRAVADO
: MALHEIROS, PENTEADO E TOLEDO - ADVOGADOS
ADVOGADOS : MARCELO CERTAIN TOLEDO - SP158313
AMILCAR LUIZ TOBIAS RIBEIRO - SP248421
Documento eletrônico VDA52421026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:05:51
Código de Controle do Documento: e30522f7-94ea-4a8e-9ae5-c63216b46f00

EDUARDO MIGUEL DA SILVA CARVALHO - SP249970
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52421026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:05:51
Código de Controle do Documento: e30522f7-94ea-4a8e-9ae5-c63216b46f00